Tribunal: TJSP
Processo: 1056104-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços para recebimento de valores mediante cartão de crédito/débito – Retenção de quantias – Pagamentos – Ônus da prova – Art. 373, II, do CPC – Teoria da carga dinâmica probatória – Cerceamento de defesa.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Tendo a

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços para recebimento de valores mediante cartão de crédito/débito – Retenção de quantias – Pagamentos – Ônus da prova – Art. 373, II, do CPC – Teoria da carga dinâmica probatória – Cerceamento de defesa.

1 – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória.

2 – Tendo a ré, administradora de cartões de crédito/débito, alegado o repasse dos valores reclamados pela lojista, referentes aos pagamentos das vendas realizadas mediante cartão de crédito, era seu o ônus da prova quanto à demonstração de tal fato extintivo do direito da autora, seja nos termos do art. 373, II, do CPC, seja em razão da aplicação da teoria da carga dinâmica probatória, eis que nenhuma das partes deve ser compelida à prova de fatos negativos.

Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056104-86.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PETRO BADY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056104-86.2018.8.26.0576 -Voto no 42474
2
Voto n°: 42474
Apel. n°: 1056104-86.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a Vara Cível
APTE.: PETRO BADY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
APDA.: CIELO S/A
Responsabilidade Civil
Ação de cobrança - Contrato de
prestação de serviços para recebimento de valores mediante cartão
de crédito/débito Retenção de quantias Pagamentos Ônus da
prova Art. 373, II, do CPC Teoria da carga dinâmica probatória
Cerceamento de defesa.
1 Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide
independe de dilação probatória.
2 Tendo a ré, administradora de cartões de crédito/débito,
alegado o repasse dos valores reclamados pela lojista, referentes
aos pagamentos das vendas realizadas mediante cartão de crédito,
era seu o ônus da prova quanto à demonstração de tal fato
extintivo do direito da autora, seja nos termos do art. 373, II, do
CPC, seja em razão da aplicação da teoria da carga dinâmica
probatória, eis que nenhuma das partes deve ser compelida à prova
de fatos negativos.
Ação procedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
189/191, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de cobrança,
condenando a autora no pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Após discorrer sobre os fatos, a autora alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, argumentando que a realização de prova pericial era
essencial ao deslinde da questão. Invocando o artigo 373 do CPC, sustenta que
“o ônus da prova de que o pagamento foi realizado era da apelada. Contudo,
apesar de alegar que o valor das vendas foi corretamente creditado à apelante,
não trouxe um único documento neste sentido”. Menciona que os “prints de tela”
extraídos do sistema informatizado da ré, demonstram apenas faturamentos, não
havendo nenhum repasse em seu favor. Pleiteia, destarte, a reforma da r.
sentença (fls. 194/209).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 215/218),
encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I
De início, não vinga a preliminar de cerceamento de
defesa.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056104-86.2018.8.26.0576 -Voto no 42474
3
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide.
Ademais, o Juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas quando os
elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da
solução a ser dada à lide.
Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, ora referendado pelo artigo 370, parágrafo único do Novo CPC:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)”
(NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Editora Saraiva, 41a ed., pág. 272).
Em casos como o presente, em que as alegações das partes
e a prova documental produzida eram suficientes ao deslinde da questão,
revelava-se dispensável, e até mesmo protelatória, a abertura da fase instrutória.
II O recurso comporta provimento.
Restou incontroverso que a autora celebrou com a ré contrato
de prestação de serviços para credenciamento e administração de cartões de
crédito/débito, tendo a lojista realizado operação com o consumidor final no
montante de R$ 8.441,18, referente ao período de 25/09/2017 a 03/10/2017,
argumentando a contratante que o repasse foi retido pela administradora do
sistema de pagamento, em razão de falha técnica operacional.
A autora sustentou ter encontrado problemas no servidor
“TEF” (Transferência Eletrônica de Fundos”), sendo necessária a reconfiguração
do seu número lógico para “41102896”, sendo os pagamentos referentes às
vendas realizadas em tal período direcionadas a outro lojista não identificado,
detentor da terminação numérica “41102596”, como se denota pelos respectivos
cupons fiscais (fls. 18/61).
Incontroverso, também, que as vendas foram efetivadas,
após autorização da ré, como se denota, inclusive, pelos aludidos cupons fiscais.
A ré argumentou, preliminarmente, não ter sido a
responsável pela reconfiguração do sistema, sendo o serviço prestado por uma
de suas empresas credenciadas. Por outra, exibindo alguns “prints de tela” de
seu sistema de automação comercial, mencionou que a autora sempre foi
identificada pela numeração 41102896, sendo-lhes repassados, regularmente, os
respectivos pagamentos.
O MM. Juiz “a quo” afastou a preliminar de ilegitimidade
passiva, consignando que “a requerida é responsável pelo sistema de automação
comercial utilizado, sendo certo ainda que a relação comercial vigora entre autora
e requerida, de modo que se há empresa terceirizada para gerir o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056104-86.2018.8.26.0576 -Voto no 42474
4
automação, a responsabilidade pela prestação de um bom serviço por parte dela
também compete à ré, razão pela qual é justificada sua legitimidade”, julgando
improcedente a ação, sob o fundamento de que “os valores de todas as vendas
foram devidamente repassados à autora, e mesmo depois do período
mencionado pela Autora, 25.09.2017 à 03.10.2017, a mesma continuou
efetuando vendas e recebendo por elas, por meio de um único número lógico,
41102896, sendo exatamente o número lógico que a autora reconhece ser o
dela.” (fls. 190).
Pois bem, respeitado tal entendimento, outra solução deve
ser dada à questão.
No caso caso, independentemente da incidência do Código
de Defesa do Consumidor, a questão prática não se altera de maneira
substancial, eis que é impossível a comprovação de fato negativo, seja no
estatuto consumerista ou fora dele. Explica-se:
A autora descreveu minuciosamente os fatos, apresentando
os cupons fiscais alusivos às vendas realizadas com cartões de crédito/débito
administrados pela ré, entre 25/09/2017 e 03/10/2017, logo após a
reprogramação do seu sistema de automação comercial, realizada por uma das
empresas credenciadas pela contratada.
O “print” extraído do sistema informatizado da ré, apenas
demonstra que a autora está cadastrada sob o número “41102896” (fls. 91).
Em nenhum momento a ré justificou o equívoco gerado
perante o sistema informatizado da autora, pelo qual os pagamentos referentes
às vendas de tal período teriam sido direcionados, equivocadamente, à conta de
recebíveis número “41102596”, como demonstram claramente os referidos
cupons fiscais, restando incontroversa a falha na prestação dos serviços que lhe
foram confiados.
Por sua vez, os “prints de tela” de fls. 92 apenas evidenciam o
faturamento da autora nos anos de 2017 e 2018, não se prestando à
demonstração de que a ré efetuou o repasse dos valores reclamados (diga-se
aqui, incontroversos), ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC,
bem como, em razão da “teoria da carga dinâmica do ônus probatório”, pela qual
somente a contratada possuía as condições necessárias à comprovação de tais
pagamentos, não havendo como se imputar à contratante a prova de fato
negativo.
Nesse sentido, manifesta-se esta Colenda Corte de Justiça:
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBÍVEIS -
VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIRO - Legitimidade da ré para
figurar no polo passivo da ação, vez que foi quem celebrou o contrato de
prestação de serviços com a autora (art. 7o, parágrafo único, CDC). Ademais, a ré
não demonstrou que efetuou o repasse dos valores em favor da autora, ônus que
lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Sentença de parcial
procedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056104-86.2018.8.26.0576 -Voto no 42474
5
1034144-53.2017.8.26.0562, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio
Shimura, j. 09/10/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE REPASSE DE
VALORES REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DEMONSTRADA - ÔNUS QUE A RÉ NÃO SE INCUMBIU

IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO, NO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU FORA DELE - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação no
1004751-33.2017.8.26.0223, 15a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Lucila
Toledo, j. 18/06/2019).
Em suma, a alegação de fato negativo transfere à ré o ônus
da prova quanto ao fato positivo contrário ao direito da autora.
Se não bastasse, à ré seria fácil a demonstração de tais
repasses em favor da autora, através da exibição dos respectivos depósitos
bancários, acompanhados de suas planilhas financeiras de controle interno.
III Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-
se procedente a ação, condenando-se a ré no pagamento da quantia de R$
8.441,18 (em valor histórico), atualizada monetariamente e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, desde o momento de cada retenção indevida (cf.
planilha de fls. 07). Sucumbente, a ré responderá pelo pagamento de 15% sobre
o valor atualizado do débito, considerando-se aqui, o trabalho desempenhado
nesta fase recursal, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.
ITAMAR GAINO
Relator